Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732253-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: KARINA ROCHA ALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0717050-96.2018.8.07.0001, em que a ora agravante contende com KARINA ROCHA ALVES. A decisão agravada indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para que fossem informados os vínculos empregatícios e o respectivo salário auferido pela executada, nos seguintes termos (ID 164762424): “O exequente requereu a consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregado, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da mão de obra formal no Brasil. Ocorre que referido sistema não está disponível para consulta pelo TJDFT. Para buscar informação sobre eventual vínculo empregatício do executado, basta à exequente consultar, via internet, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no endereço http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_lista.jsf, mediante o preenchimento do número de CPF do trabalhador. Para saber se o executado integra alguma sociedade empresária, basta à exequente promover consulta perante a Junta Comercial, diligência que também pode ser realizada via internet, no endereço https://jucis.df.gov.br. Não bastasse tais fatos, em momento anterior o exequente já indicou que a executada era vinculada à Secretaria e já formulou pedido de penhora de salário, o que foi indeferido. Assim, verifica-se que o exequente prescinde de intervenção judicial para obter as informações pretendidas e, ainda, formula pretensão absolutamente desnecessária. Desta forma, pela derradeira vez advirto a exequente para se abster de apresentar pedidos que sabe serem infrutíferos, sob pena de condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência e retornem os autos à suspensão, independentemente de preclusão.” Em suas razões, a agravante requer que seja concedido, liminarmente, o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção das informações laborais da parte agravada. No mérito, pede que seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Argumenta que da análise do decisum não se verifica substrato fático e fundamento legal ou jurisprudencial que corrobore com o entendimento do juízo de primeiro grau. Primeiramente, porque o CAGED é um cadastro de vínculos empregatícios que, conforme se informação extraída do site oficial do Ministério do Trabalho, se tem acesso a partir do envio de ofício à Secretaria do Trabalho vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, disponibilizado apenas: a) ao próprio Trabalhador; b) à Defensoria Pública; e c) à Autoridade Judiciária, por intermédio de suas Varas e Secretarias. Por ser a agravante uma pessoa jurídica de direito privado, impossível o acesso aos dados de vínculos empregatícios da Agravada sem a autorização judicial. Defende que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva, de modo que negar o auxílio de recursos do Poder Judiciário é reafirmar ao devedor o enriquecimento ilícito e negar à agravante o acesso aos meios que estão longe de seu alcance para a satisfação do crédito, o que contraria todo o ordenamento jurídico vigente, em especial o art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Salienta que a intervenção do Poder Judiciário é indispensável para o caso, tendo em vista que a agravada, desde 2016, está inadimplente com o crédito perseguido, é revel e nunca apresentou sequer uma proposta de acordo para quitar o débito que atualizado perfaz a quantia aproximada de R$100.000,00 (cem mil reais). Conclui, assim, que é evidente que o único meio disponível à credora de obter as informações laborais da parte agravada é por meio de decisão judicial (ID 49795816). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 49795820). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, no qual a agravante pretende o pagamento do montante de R$ 80.801,37, atualizado até outubro de 2021 (ID 104796870). Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A referida corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão da agravante. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral De Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se a agravada tem registro de trabalho. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator